Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O IMÓVEL. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU/TLP. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos extrapatrimoniais, decorrentes de indevida inscrição na dívida ativa.
2. Insurge-se o recorrente quanto à condenação a reparar danos morais, face a alegada ausência de comprovação de sua ocorrência. Não lhe assiste razão.
3. Na espécie, restou demonstrada a indevida inscrição do nome da autora na dívida ativa (ID 41162243 a 41162247, 41162248), em virtude de débitos de IPTU/TLP relativos a imóvel com o qual não possui qualquer vínculo. O próprio Distrito Federal reconheceu o erro no cadastro do imóvel (ID 41162253, pág. 1), tanto que o retificou após o ajuizamento da presente demanda.
4. É assente a jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida na Dívida Ativa é apta a ensejar a responsabilização por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
5. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais em favor da autora, consoante fixado em sentença.
6. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.